Tribunal: TJSP
Processo: 2265899-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-07
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Revisão de benefício acidentário – Cumprimento de sentença – Irresignação quanto ao período dos salários de contribuição adotados nos cálculos da contadoria judicial – Carta de concessão de benefício que indica contribuição do autor no período inferior àquele constante do laudo – Título executivo formado determinou a inclusão no salário do segurado de verbas

Ementa:
Agravo de instrumento – Revisão de benefício acidentário – Cumprimento de sentença – Irresignação quanto ao período dos salários de contribuição adotados nos cálculos da contadoria judicial – Carta de concessão de benefício que indica contribuição do autor no período inferior àquele constante do laudo – Título executivo formado determinou a inclusão no salário do segurado de verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho – Ação trabalhista promovida contra empresa na qual o segurado laborou a partir do ano de 2004 – Decisão reformada – Provido o agravo do autor, determinando a remessa dos autos ao contador judicial para elaboração de nova conta de liquidação.